Tribunal: TJPA
Processo: 0803048-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803048-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCONE CORDEIRO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTO VÁLIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação mandamental objetivando a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, na forma do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de justa causa na manutenção da custódia cautelar, por ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312, do CPP; ii) possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao analisar a decisão ora atacada, constatei a presença dos pressupostos e requisitos para a custódia cautelar, integralmente demonstrados, nos termos do artigo 312 do CPP.

4. O
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime, estão fundamentados nos elementos probatórios disponíveis nos autos, especialmente através do laudo pericial, além do prontuário médico da vítima e depoimentos testemunhais.

5. A gravidade concreta da conduta é relevada pelo
modus operandi
empregado, destacando que o ora paciente, supostamente, desferiu um golpe de faca traiçoeiramente pelas costas da vítima, após uma discussão motivada, em tese, por ofensas homofóbicas proferidas pelo ora paciente, a revelar sua periculosidade social, e necessidade de garantia da ordem pública.

6. O
periculum libertatis
restou demonstrado pela conveniência da instrução e aplicação da lei penal, considerando que após a ocorrência do ilícito, em 14/01/2024, o ora paciente teria se evadido do distrito da culpa imediatamente, permanecendo em local incerto e não sabido por dois anos, sendo apenas localizado recentemente em Ipixuna do Pará, quando deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido.

7. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a decretação da custódia cautelar e o seu cumprimento, posto que, conforme informado pela autoridade tida coatora, a evasão do réu do distrito da culpa, logo após o conhecimento das investigações, demonstrou sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da medida.

8. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. 2. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVXIII; CPP, 282, § 6º, 312 e seguintes; CP, art. 121, § 2º, II e IV, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J. 24/02/2025, P. 28/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 11/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 02/04/2025, P. 08/04/2025; STJ, HC nº 1.018.606/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator para acórdão Ministro OG FERNANDES, 6ª T., J. 16/9/2025, P. 10/10/2025; STJ, AgRg no RHC nº 225.418/BA, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 03/12/2025, P. 10/12/2025; STJ, AgRg no RHC nº 211.181/MG, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), 5ª T., J. 03/09/2025, P. 08/09/2025; TJ/PA, HC nº 0821818-37.2025.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, SDP, J. 27/01/2026, P. 29/01/2026; STJ, HC nº 973.308/PA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 06/05/2025, P. 09/05/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
MARCONE CORDEIRO BARBOSA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800860-44.2024.8.14.0039
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 33662667, o impetrante informou que o ora paciente responde ação penal decorrente de fato ocorrido em
14/01/2024
, por volta das 20h, no Bairro Morada do Sol, em
Paragominas/PA
, no qual a vítima,
Izequias Nascimento Soares
, foi atingida por golpe de arma branca, sobrevivendo após atendimento médico.

Aduziu que o inquérito policial foi instaurado e, ao final, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, sob o argumento de que o investigado não teria sido localizado após o fato, sendo descrito como estando
em “local incerto e não sabido”
.

Com base na representação, foi
decretada
a
prisão preventiva
do ora paciente, posteriormente cumprida, mantendo-se a custódia cautelar até o presente momento.

Alegou que o paciente sofre
constrangimento ilegal
em sua liberdade de locomoção, pois, não há nos autos qualquer
prova concreta
de que o paciente tenha se
evadido
, ocultando-se ou deliberadamente se furtado da aplicação da lei penal.

Argumentou que a não localização do paciente pela autoridade policial não pode se confundir juridicamente como fuga. Ademais, a própria vítima nunca chegou a identificar o ora paciente como suposto autor do crime em questão.

Salientou que não há nos autos qualquer indicativo que o paciente, em liberdade, tenha tentado prejudicar a instrução criminal, ameaçado testemunhas ou descumprimento determinações judiciais.

Pontuou que o
pedido de revogação
de
prisão preventiva
no juízo originário permaneceu
pendente
por meses, sendo decidido apenas muito tempo depois, sem a indicação de qualquer
fato novo
ou
contemporâneo
que justificasse a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Argumentou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à revogação da medida prisional, sendo réu primário, de reputação ilibada, pessoa honesta e trabalhadora, que sempre exerceu atividades lícitas.

Sob tais premissas, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, declarando-se a
ilegalidade
da
prisão preventiva
, para que o paciente responda ao processo em
liberdade
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido urgente após as informações do juízo inquinado coator, ID 33708039.

Através do
Ofício nº 010/2026 – GAB
, ID 33839819, o magistrado
a quo
prestou as informações solicitadas nos seguintes termos:

“(...). 1 – SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta dos autos de nº 0800860-44.2024.8.14.0039, que a autoridade policial teria representado pela prisão do paciente, tendo o parquet apresentado parecer favorável à representação, bem como oferecido denúncia em desfavor do paciente, pela prática do crime, em tese, praticado e capitulado no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. Por sua vez, este juízo entendeu que haviam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como recebeu a denúncia em desfavor do mesmo. Em ato contínuo, verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido em 17 de outubro de 2025 na cidade de Ipixuna do Pará/PA, tendo o representante processual do paciente apresentado resposta à acusação no prazo legal. Por fim, no dia 05 de fevereiro de 2026 foi reavaliada a necessidade de segregação cautelar do paciente, tendo sido mantida a prisão preventiva e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2026. 2 – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constantes dos autos, verifica-se que o paciente possui anotação criminal nos autos nº 0800860-44.2024.8.14.0039. 3 – INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se preso. 4 – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de abril de 2026. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o
pedido de liminar
, e solicitei o encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins, ID 33866017.

Nesta
Superior Instância
, ID 33931963, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mandamental, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
, em razão do
constrangimento ilegal
ora suportado,
ausente fatos novos
ou
supervenientes
que justifiquem a sua
manutenção
, limitando-se o magistrado a reiterar fundamentos antigos, vinculados ao momento inicial da investigação criminal.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental sob escrutínio
não merece guarida
, conforme será demonstrado.

Destaco, inicialmente, que
“a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para apreciar alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
”
(STJ – AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 26/06/2025).

Ademais, é cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).”
(STJ – RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/04/2023, DJe 16/05/2023).

Portanto, o ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se
cabível
tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Neste sentido:
“para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.”
(STJ – AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).

Além disso, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP”
. (STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).

Na hipótese dos autos, ao analisar o
pedido de revogação de prisão preventiva
peticionado pelo ora impetrante, verifico que o juízo ora inquinado coator
ratificou
a presença dos
pressupostos
e
requisitos
para a
custódia cautelar
, integralmente demonstrados na
decisão
que
decretou
a
segregação
do paciente, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Asseverou que o
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova da materialidade
e os
indícios
de
autoria do crime
, estão fundamentados nos elementos probatórios disponíveis nos autos, especialmente através do laudo pericial, além do prontuário médico da vítima e depoimentos testemunhais.

Salientou que a
gravidade concreta da conduta
é relevada pelo
modus operandi
empregado, destacando que o ora paciente, supostamente, desferiu um golpe de faca traiçoeiramente pelas costas da vítima, após uma discussão motivada, em tese, por ofensas homofóbicas proferidas pelo ora paciente, a revelar
“uma periculosidade social que justifica a segregação para garantia da ordem pública”
.

Salientou que, de igual forma, presente o
periculum libertatis
, demonstrado pela conveniência da instrução e aplicação da lei penal, considerando que após a ocorrência do ilícito, em
14/01/2024
, o ora paciente teria se
evadido
do
distrito da culpa
imediatamente, permanecendo em
local incerto
e
não sabido
por
dois anos
, sendo apenas localizado recentemente em
Ipixuna do Pará
, quando deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido.

Reforçou que a “
alegação que o denunciado jamais teve a intenção de se esquivar da justiça”
, não elide a realidade que o ora paciente se ausentou do distrito da culpa logo após o suposto cometimento do crime, sem comunicação ao juízo, permanecendo em local desconhecido por quase dois anos, exatamente 21 (vinte e um) meses.

Desta forma, compreendo que a
decisão
proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, julgamento: 24/02/2025, publicação: 28/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Com relação à
ausência de contemporaneidade
do
decreto preventivo
, inexistindo fatos novos ou atuais idôneos, esclareço que o entendimento do
c. STJ
é no sentido que
“quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”.
(AgRg no HC nº 564.852/MG (2020/0054990-0), Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Com efeito, não há ofensa ao
princípio da contemporaneidade
na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, ante a
gravidade concreta da conduta
e a evasão do ora paciente do distrito da culpa por aproximadamente dois anos, conforme demonstrado na decisão primeva.

Outrossim, segundo a orientação estabelecida no âmbito do
c. STF
,
in verbis
:
“[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”.
(STF – HC nº 185.893 AgR, Relator (a): Ministra ROSA WEBER, 1ª – Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Portanto, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre a decretação da custódia cautelar e o seu cumprimento, posto que, conforme informado pela autoridade tida coatora, a evasão do réu do distrito da culpa, logo após o conhecimento das investigações, demonstrou sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da medida.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 5.
O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não havendo o mandado de prisão expedido em 21/05/2025 sido cumprido até a data de julgamento do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
. 6. (...). 7.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 8.
O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal qual ocorre no caso em análise, em que não se pode ignorar a elevada gravidade da conduta praticada pelo paciente, que, na condição de julgador de “tribunal do crime” instaurado por organização criminosa, impôs à vítima sentença de morte executada com requintes de crueldade
. 9. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 1.018.606/SP (2025/0255989-2), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, relator para acórdão Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE FORAGIDO. ACESSO À INTEGRALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A mais disso, a contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando o longo período em que o agravante permaneceu foragido, evidenciando risco à aplicação da lei penal
. 5.
Esta Corte possui entendimento de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço” (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator, Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 16/08/2024)
. (...). 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 225.418/BA (2025/0399404-5), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 03/12/2025, DJEN de 10/12/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DENEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IDONEIDADE. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA. ESTADO DE SAÚDE CONTROLADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a condição de foragido por longo período configura fundamento legítimo para a prisão preventiva, mesmo sem contemporaneidade estrita
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 211.181/MG (2025/0040533-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 08/09/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. (...). 4.
Contemporaneidade: A alegação de falta de contemporaneidade não prospera. A jurisprudência pátria entende que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não exclusivamente à data do fato. A evasão prolongada do réu torna a necessidade da cautelar atual e contemporânea, justificando a medida para garantir a aplicação da lei penal, não sendo o comparecimento tardio (após anos de fuga) suficiente para elidir, por si só, o risco de nova evasão
. IV. Julgamento e Tese: 5. Ordem CONHECIDA e DENEGADA.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0821818-37.2025.8.14.0000 – Relator (a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – julgado em 27/01/2026, publicado em 29/01/2026).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento
. (...). IV. Dispositivo e tese: 8. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 973.308/PA (2025/0000993-3), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJEN de 09/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais
para a
decretação da prisão preventiva
, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026